Tribunal: TJMT
Processo: 1023185-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023185-38.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SERLY MARCONDES ALVES
Vistos.
Aguarde-se o recolhimento do preparo recursal.
Após, ante a ausência de pedido de tutela de urgência recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento na forma do art. 1.019, II, do CPC/15.
Às providências.
Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora